Tribunal: TJDFT
Processo: 0726427-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A EXECUÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) ilegalidade da busca pessoal; e os pedidos de (ii) desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, por não existir prova do tráfico (iii) afastamento da análise negativa da conduta social.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos, fornecidos por meio de uma denúncia feita pessoalmente por um trabalhador de uma empresa de transporte urbano, que descreveu situação clara e concreta de tráfico de entorpecentes, envolvendo droga de elevadíssimo poder deletério, que estava em andamento naquele exato momento, no interior de um veículo de transporte coletivo, fornecendo todos os dados para identificação do réu.
5. A natureza e a quantidade das drogas (49,03g) de crack, e as circunstâncias do flagrante demonstram a intenção de difusão ilícita, pois, sabidamente, as doses de consumo de crack são muito pequenas, dada o elevadíssimo poder destrutivo dessa espécie de entorpecente, de modo que a apreensão de quase 50g (cinquenta gramas) é absolutamente incondizente com o consumo individual e incompatível com a condição de usuário.
6. A condição de usuário não seria suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente com a finalidade de sustentar o próprio vício.
7. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.